Tribunal: TJSP
Processo: 0000030-15.2017.8.26.0592
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição – Fundamentação suficiente do v. acórdão – Fins de prequestionamento - Rejeitados os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000030-15.2017.8.26.0592/50000, da Comarca de Tupã, em que são
embargantes ANDRE LUIS PACOLA e PAULO ROBERTO HANÁRIO, é
embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000030-15.2017.8.26.0592/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no: 0000030-15.2017.8.26.0592/50000
Comarca:
TUPÃ
Embargante:
ANDRÉ LUIS PACOLA
Embargada:
E.
7a
CÂMARA
DE
DIREITO
CRIMINAL
Voto:
30220
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
contradição
Fundamentação suficiente do v. acórdão

Fins de prequestionamento - Rejeitados os Embargos de
Declaração.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos, tempestivamente, por ANDRÉ LUIS PACOLA, contra v.
acórdão de fls. 1741/1772, registrado sob o no 2020.0000853757, que
negou provimento aos recursos defensivos e deu provimento ao recurso
ministerial.
O embargante, às fls. 01/24 do incidente,
sustenta que o v. acórdão restou omisso em relação aos pontos
indicados. Assim, requer o aclaramento destas questões, também com o
fim de prequestionamento.
É o relatório.
Primeiramente, cabe anotar que não se
prestam os embargos para fins de revisão do julgamento. O julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000030-15.2017.8.26.0592/50000 -Voto no
3
do recurso, conforme convencimento da turma julgadora com base no
que foi trazido nos autos, extingue a atividade jurisdicional deste órgão
colegiado. Eventual inconformismo, pertinente ao mérito, poderá ser
formulado nas vias recursais cabíveis.
De rigor é a rejeição dos embargos de
declaração, vez que o v. acórdão impugnado não apresenta qualquer
vício que necessite ser sanado.
A C. Turma Julgadora decidiu de acordo
com seu entendimento, expondo as razões de seu convencimento.
Dessa forma, não há qualquer vício no v.
acórdão embargado.
Clara é a intenção de rediscussão matéria
já examinada, dando aos presentes embargos de declaração caráter
infringente, o que é notoriamente inadmissível no âmbito do recurso
escolhido, cuja admissibilidade está expressamente restrita aos
fundamentos aludidos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.
Neste sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão.
Mera rediscussão de alegação já examinada e decidida. Impossibilidade. Rejeição.
Necessidade. - É basilar que, examinada a alegação trazida nas razões de recurso, e
buscando o embargante, exclusivamente, rediscutir a decisão colegiada, não pode se
socorrer dos embargos de declaração ante a evidente ausência de omissão”. (ED no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000030-15.2017.8.26.0592/50000 -Voto no
4
0015238-94.2009.8.26.0050, Rel. João Morenghi, j. 22/08/2012).
As questões arguidas foram devidamente
enfrentadas no v. acórdão, inexistindo qualquer contradição, omissão,
obscuridade ou ambiguidade a ser sanada pela via dos embargos.
Todos os pontos foram combatidos no v.
acórdão, sendo que a exposição de forma sucinta não significa ausência
de fundamentação.
Deste modo, inexistindo quaisquer dos
vícios que os autorizem, não se prestam os embargos para suscitar
apenas o prequestionamento com vistas à interposição de eventual
recurso.
Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
REEXAME DE SENTENÇA PLEITO PELA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DEBATE IMPLÍCITO DA TESE NO
ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
EMBARGOS REJEITADOS. Incabíveis os embargos de declaração quando
ofertados com o fim único de requerer prequestionamento expresso, sendo que
restou demonstrado que a matéria foi amplamente debatida pelo Tribunal, não
apresentado qualquer um dos requisitos dispostos no artigo 619 do Código de
Processo Penal.” (TJMS, EDcl-ReexSen 2010.018992-9/0001-00, 2a T. Crim., rel.
Des. MANOEL MENDES CARLI, DJ 22/10/2010, p. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000030-15.2017.8.26.0592/50000 -Voto no
5
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
REJEITO os Embargos de Declaração, devendo restar inalterado o v.
acórdão de fls. 1741/1772, determinando-se seu devido cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator